Tribunal: TJMT
Processo: 1012647-27.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012647-27.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Nulidade, Citação]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LINDOMAR JESUS DE SOUZA - CPF: 632.627.541-53 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO". (Participaram do Julgamento: Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria AP. Ferreira Fago, Des. Luiz Carlos da Costa.)

EMENTA:

TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – CITAÇÃO POR EDITAL – ALEGAÇÃO DA FALTA DE EXAURIMENTO DOS MEIOS POSSÍVEIS – INOCORRÊNCIA – POSSIBILIDADE DA VIA EDITALÍCIA – ESGOTAMENTO DAS SUCESSIVAS MODALIDADES DE CITAÇÃO – VALIDADE –
EDITAL COM INFORMAÇÕES SUFICENTES – CONTEÚDO DA AÇÃO – AUSÊNCIA DA DATA E DO NÚMERO DA INSCRIÇÃO DO DÉBITO NO REGISTRO DA DÍVIDA ATIVA NO EDITAL DE CITAÇÃO – INFORMAÇÃO PRESCINDÍVEL – PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO – INTEGRAL ACESSO AOS AUTOS –
DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. Constatado que as tentativas de citação pelos correios e por oficial de justiça foram negativas, é cabível a citação por edital, nos termos do artigo 8.º, da Lei de Execução Fiscal.

2. Verificada a existência, no edital de citação, de informações suficientes e aptas a promover a cientificação ficta da parte devedora, acerca da existência do executivo fiscal, não há falar-se na nulidade deste ato citatório, por não constar, no referido documento, o número da inscrição do débito no Registro da Dívida Ativa.

3. Conforme entendimento deste Sodalício:
“o fato de o processo, na origem, ser digital (PJE), para a parte executada tomar efetivo conhecimento do feito, bastaria seu acesso ao processo por meio de aplicativo, ou pelo site do TJMT, com a leitura do QRCODE, aos autos integrais, em que se faz presente a própria CDA, com a descrição do número da inscrição do débito no Registro da Dívida Ativa”.
(N.U. 1011430-51.2020.8.11.0000, Relator Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, jul. 07.12.2020, publicado no DJE 27.02.2021).

4. Recurso conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado.

RELATÓRIO:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
”, interposto por
LINDOMAR JESUS DE SOUZA
, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr.

Márcio Rogério Martins, na Execução Fiscal n.º 1007084-19.2018.8.11.0003, cujo trâmite ocorre na Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis, MT, que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada, nos seguintes termos (ID. 115313691 – autos n.º 1007084-19.2018.8.11.0003):

“
Vistos etc.

Cuida-se de exceção de pré-executividade apresentada pelo executado, através da Defensoria Pública na qualidade de curadora especial, sustentando, em síntese, a nulidade da citação por edital, diante do não esgotamento de todos os meios para tentativa da localização dos devedores, bem como em razão do Edital não constar dados essenciais previstos na LEF.

Instado, o exequente rechaçou as teses do executado em sua totalidade, requerendo a rejeição da exceção.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Como é cediço, é cabível o oferecimento da objeção de pré-executividade, antes de garantido o juízo, para discussão sobre questões de ordem pública, que podem ser reconhecidas a qualquer tempo, inclusive de ofício.

Além disso, importa observar que a objeção de pré-executividade não comporta dilação probatória e, repita-se, somente pode versar sobre matérias que podem ser conhecidas de ofício.

Nesse sentido é a Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça:

“Súmula 393 - A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.”

Com efeito, a exceção de pré-executividade somente é cabível quando se alegam questões ou vícios processuais que podem ser comprovados de plano, como é o caso dos pressupostos processuais e/ou condições da ação que, para serem provados, requerem, no máximo, uma análise documental que, por sua vez, devem ser produzidos no momento da arguição.

NULIDADE DE CITAÇÃO

No que se refere a citação dos executados em se tratando de execução fiscal, conforme já decidido pelo STJ, inclusive criando enunciado de súmula neste sentido, ficou firmado que, em execuções fiscais,

tentada a citação do executado por outros meios, especificamente por carta e mandado, é cabível a partir de então que os executados venham a ser citados por edital.

Neste sentido:

“SÚMULA N. 414 A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades.”

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CITAÇÃO POR EDITAL EM EXECUÇÃO FISCAL. ART. 8º DA LEI N. 6.830/1980. NECESSIDADE DO ESGOTAMENTO PRÉVIO DAS DILIGÊNCIAS. PRECEDENTES. AFERIÇÃO DO ESGOTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. A Primeira Seção desta Corte, no julgamento do REsp n. 1.103.050/BA, de relatoria do Min. Teori Albino Zavascki, submetido ao regime do art. 543-C do CPC, firmou entendimento no sentido de que, nos termos do art. 8º da Lei n. 6.830/1980,
a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando esgotadas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça.
2. Infirmar as premissas fáticas assentadas pelo Tribunal de origem de que não foram esgotados os meios possíveis para localização do executado, a permitir a citação por edital, demandaria a incursão no contexto fático-probatório dos autos, o que é vedado na via especial, nos termos das Súmula n. 7 do STJ. Precedentes: AgRg no AREsp 268.597/ES, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJe 10/05/2013; AgRg no REsp 1.096.510/BA, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 24/06/2009. 3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 530691 RJ 2014/0140132-5, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 21/10/2014, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/10/2014)”

Ademais, insta consignar que é dever da parte executada manter seus dados cadastrais atualizados junto aos órgãos competentes, sendo tal omissão caracterizada como dissolução irregular da empresa, o que autoriza inclusive o redirecionamento da execução fiscal, nos termos da Súmula 435 do STJ.

Em vista disto, diante o dever descumprido do contribuinte em manter seus endereços atualizados perante o órgão fazendário, tenho que, caso já tentado a citação deste por A.R. e por Oficial de Justiça, seja possível sua citação por edital.

Não fosse assim, estaria o contribuinte se beneficiando de sua própria torpeza, o que não pode ser admitido, mormente a pouca efetividade dos executivos fiscais, o que tem inclusive saturado a máquina judiciária sem a entrega de resultados efetivos na busca do adimplemento das dívidas com a possibilidade de real de quitação.

Portanto, considerando que já fora tentada a citação do executado via AR e por mandado, plausível a citação por edital, não havendo que se falar em nulidade.

Ante o exposto,
REJEITO A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.

Superado isso, passa-se ao impulsionamento dos autos.

Portanto,
intime-se
o Estado de Mato Grosso para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a fim de impulsionar os autos, indicando bens passíveis de penhora em nome dos executados, sob pena de arquivamento provisório.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Rondonópolis/MT, data da assinatura eletrônica.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito”.

A parte agravante,
por meio de curadoria especial exercida pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso,
alega, em síntese, que a execução fiscal ajuizada em seu desfavor, versa acerca da CDA n.º 2017217622, no valor de R$ 83.583,25 (oitenta e três mil e quinhentos e oitenta e três reais e vinte e cinco centavos), inscrita em decorrência das infrações denominadas “MERCADORIAS DESACOMPANHADAS DE DOCUMENTOS FISCAIS” e “FALTA DE RECOLHIMENTO DO ICMS - ENVIO DE TAD PARA O CCF”.

Salienta que a citação por edital é nula, pois, a seu ver, foi deferida indevidamente, sem o esgotamento dos meios pertinentes para localizar a parte devedora.

Além disso, ressalta que o edital anexado na lide não preenche as exigências legais por não ter indicado a data de inscrição e número da Certidão de Dívida Ativa.

Esclarece que estão presentes os requisitos necessários para o deferimento da tutela antecipada.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)

a) Com fundamento no artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, seja liminarmente concedido
EFEITO SUSPENSIVO
ao presente recurso
para o fim de
suspender o trâmite do processo executivo até o julgamento do presente agravo
,
evitando, assim, o prosseguimento do feito com outras constrições indevidas ao patrimônio do agravante
e
suspendendo qualquer entrega de valores bloqueados à agravada
.

b) Ao final o
CONHECIMENTO E PROVIMENTO
do presente agravo, para o fim de
reformar a decisão agravada ID 115313691
e
declarar a nulidade do ato citatório praticado no processo executivo
, nos termos da fundamentação supra e intimando-se a exequente para
esgotar as diligências necessárias à efetiva localização do devedor.

Termos em que,
deixa de instruir o presente com cópia integral dos autos 1007084-19.2018.8.11.0003
– atualmente na 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, esclarecendo
que deixa de juntar certidão de intimação da decisão agravada por se tratar de processo eletrônico em

tramite no PJE, conforme Art. 1.017 § 5º do CPC
, bem como que
deixa de anexar cópias do instrumento de mandato em razão da dispensa constante do Art. 128, inciso XI da Lei Federal Complementar nº 80/1994
, e ainda que
deixa de juntar o preparo por ser as agravantes hipossuficientes
na forma da lei, litigando aos auspícios da Defensoria Pública Estadual (curadoria especial), pede e espera deferimento.

(...)”.

O pedido de tutela antecipada recursal foi indeferido, consoante a decisão proferida no ID. 170686691.

Dessa decisão, a parte agravante interpôs o recurso de agravo interno, no qual pede a reconsideração e o deferimento do efeito suspensivo (ID. 176611675).

A parte agravada (ESTADO DE MATO GROSSO) apresenta contrarrazões ao agravo de instrumento no ID. 176143163, e ao agravo interno no ID. 181854664, por via das quais requer o não provimento de ambos os recursos.

Dispensada a intervenção ministerial, em atenção à Súmula n.º 189, do STJ.

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado alhures, trata-se
de recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
”, interposto por
LINDOMAR JESUS DE SOUZA
,
contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr.

Márcio Rogério Martins, na Execução Fiscal n.º 1007084-19.2018.8.11.0003, cujo trâmite ocorre na Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis, MT, que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada (ID. 115313691 – autos n.º 1007084-19.2018.8.11.0003).

Anoto,
a priori
, que, na via do recurso de Agravo de Instrumento, é incabível a análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, uma vez que restrito ao exame do acerto, ou não, da decisão agravada, bem como à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil.

Logo, é apenas perante esse ângulo que será julgado o recurso instrumental, sob pena de se decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, incorrendo, assim, em supressão de instância.

O fato jurídico-processual revela que a parte agravada (ESTADO DE MATO GROSSO) ajuizou ação de Execução Fiscal em desfavor da parte ora agravante (
LINDOMAR JESUS DE SOUZA
)
, objetivando a cobrança judicial da CDA n.º 2017217622, no valor de R$ 83.583,25 (oitenta e três mil e quinhentos e oitenta e três reais e vinte e cinco centavos), inscrita em decorrência das infrações denominadas “MERCADORIAS DESACOMPANHADAS DE DOCUMENTOS FISCAIS” e “FALTA DE RECOLHIMENTO DO ICMS - ENVIO DE TAD PARA O CCF”.

Do exame dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, observa-se que o conflito consiste na arguição de nulidade da citação efetuada por edital.

Em consulta aos autos principais (n.º 1007084-19.2018.8.11.0003), verifica-se que durante a sua tramitação, o magistrado de primeira instância ordenou a citação da parte devedora via correio (ID. 14977571) e, uma negativas as diligências (ID's.: 15571011 e 16757374), determinado que o ato fosse realizado por Oficial de Justiça, o qual retornou sem êxito (ID. 20960948 - fl. 03).

Na sequência, a parte executada foi efetivamente citada por Edital, em 06.08.2019 e, o prazo transcorreu
in albis.

Diante disso, realizada a busca e a restrição de veículos, via sistema Renajud, a qual foi positiva (ID. 25920943), sendo a parte executada intimada, por Edital, acerca da mencionada penhora (ID. 25920982).

A Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, nomeada a atuar como curadora especial, apresentou exceção de pré-executividade, defendendo o reconhecimento da nulidade da citação editalícia (ID. 91605153), o que veio a ser rejeitada pelo juízo
a quo,
que manteve a regularidade da citação, motivando a interposição deste recurso.

Com essas considerações, passo a apreciação das insurgências recursais.

Sabe-se que, para a realização da citação por edital nas execuções fiscais, devem ser observadas as determinações do art. 8.º, da Lei n.º 6.830/80,
in verbis:

“Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

I - a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;

II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;

III - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital;

IV - o edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da exeqüente, o nome do devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo”.

Portanto, conforme o supratranscrito dispositivo legal, tratando-se de Execução Fiscal, a citação do devedor será feita pelo correio e, quando esta não for possível, deve ser realizada por Oficial de Justiça. Posteriormente, acaso negativas as modalidades anteriores, a citação se dará por Edital.

Nesse sentido, é o pronunciamento do Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula n.º 414, que assim dispõe:
“a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”
.

Na mesma vertente, posicionam-se os julgados desta e. Corte de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL – ISSQN - CITAÇÃO EDITALÍCIA - VALIDADE - TENTATIVAS FRUSTRADAS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL – CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE – OFENSA AO CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA – RECURSO DESPROVIDO.I.
Satisfeitos os requisitos do art. 8º da Lei de Execução Fiscal, a citação editalícia se mostra válida, mormente quando realizadas tentativas infrutíferas de localização do executado
. (...) a citação por edital é possível se o réu se encontrar em local incerto e não sabido e se assegurados o contraditório e a ampla defesa, com a nomeação de curador especial. Neste caso, a citação por edital não gerou prejuízo processual para a parte. IV. Apelo desprovido. (TJMT - Ap 10664/2017, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/05/2017, Publicado no DJE 26/07/2017)”. (destaquei).

“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DEVEDOR CITADO POR EDITAL — POSSIBILIDADE – ESGOTAMENTO DAS SUCESSIVAS MODALIDADES DE CITAÇÃO - EDITALÍCIA - VALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
A citação editalícia, na execução fiscal, deve ocorrer quando frustradas as diligências citatórias realizadas por carta ou por mandado a ser cumprido por oficial de justiça. Precedentes do STJ
. (Ap 46830/2015, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/06/2016, Publicado no DJE 13/06/2016)”. (grifei).

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – DESPACHO QUE ORDENA A CITAÇÃO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR N. 118/2005 – NECESSIDADE DE CITAÇÃO VÁLIDA – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – DECRETAÇÃO DA PRESCRIÇÃO – POSSIBILIDADE – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...)
A citação por edital somente se justifica quando não for possível ser realizada via correio e por oficial de justiça, uma vez que é meio de comunicação excepcional
(....)”. (TJMT - Ap 24107/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2018, Publicado no DJE 19/12/2018)”. (destaquei).

Ademais, no caso
sub examen
, a despeito dos argumentos expostos pela parte agravante, houve o exaurimento das modalidades disponíveis para a realização do ato processual de comunicação da parte devedora, na medida em que frustrada a citação por Aviso de Recebimento e por Oficial de Justiça, revelam-se presentes os requisitos autorizadores da modalidade por edital.

Por conseguinte, eis o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) O acórdão recorrido vai ao encontro da jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual "tomadas providências efetivas para a localização do executado, com o deslocamento de oficial de justiça, por duas vezes, a endereço referente ao seu domicílio fiscal, obtendo a informação de que a executada não mais residia no endereço, encontrando-se em lugar incerto e não sabido, apresenta-se válida a superveniente citação por edital, tendo em vista que a citação por carta, no mesmo local, apresenta-se inócua, sendo possível afirmar que foram exauridas as tentativas de localização do devedor” (AREsp 1.347.072/PR, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 13/12/2018). (...)” (STJ, AgInt no AREsp 1662781/RS, rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, 7.12.2020, DJe 15.12.2020)

“(...) Tomadas providências efetivas para a localização do executado, com o deslocamento de oficial de justiça, por duas vezes, a endereço referente ao seu domicílio fiscal, obtendo a informação de que a executada não mais residia no endereço, encontrando-se em lugar incerto e não sabido, apresenta-se válida a superveniente citação por edital, tendo em vista que a citação por carta, no mesmo local, apresenta-se inócua, sendo possível afirmar que foram exauridas as tentativas de localização do devedor. Precedentes: AgInt no AREsp n. 483.803/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 11/10/2018 e AgRg no REsp n. 1.565.872/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 26/8/2016. (...)” (STJ, AREsp 1347072/PR, 2ª Turma, rel. Min. Francisco Falcão, 6.12.2018, DJe 13.12.2018)”.

Importa salientar que o artigo 6.º, do CPC, explicita sobre o dever de cooperação, de modo a obter a eliminação de obstáculos que dificultem, ou impeçam o exercício das faculdades processuais, com o escopo de conferir uma duração razoável ao processo e propiciar que o mesmo seja decidido de forma justa e efetiva.

Outrossim, quanto à arguição de o Edital não ter atendido as formalidades legais, por não apontar a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, vale ressaltar que os demais elementos constantes do documento são aptos a promover a cientificação ficta da parte executada acerca da existência do executivo fiscal, de maneira que não se pode falar em prejuízo para a parte.

Esse é, inclusive, o entendimento deste Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO – EXECUÇÃO FISCAL – ISSQN – PRESCRIÇÃO PARCIAL DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS – OCORRÊNCIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 174 DO CTN – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – INOCORRÊNCIA – ESGOTAMENTO DOS DEMAIS MEIOS DE CITAÇÃO PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO –
NULIDADE DO EDITAL DE CITAÇÃO
–
INVIABILIDADE
–
INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS PARA CIÊNCIA DA DÍVIDA COBRADA PELO ENTE PÚBLICO
– DECISÃO REFORMADA – AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. Em conformidade com o entendimento deste Tribunal, firmado em consonância com a jurisprudência do Tribunal da Cidadania, no caso de tributos sujeitos a lançamento por homologação, o prazo prescricional inicia-se no dia seguinte ao da entrega da declaração, pelo contribuinte, ou ao do vencimento do débito, o que ocorrer por último. Nos termos da Súmula nº 414 do Superior Tribunal de Justiça, a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades (via carta e Oficial de Justiça).
Considerando que do edital de citação constam as informações necessárias para a ciência da dívida cobrada pelo ente público, havendo indicação do nome do devedor, número e código da execução fiscal (que possui todos os dados necessários para identificação da dívida), bem como a data, horário e local da audiência designada pelo Juízo, não há falar-se em sua nulidade
. Com o julgamento do mérito do agravo de instrumento, torna-se prejudicado o agravo interno interposto contra decisão que não concedeu efeito ativo ao recurso. (N.U 1008043-28.2020.8.11.0000, Rel. Maria Aparecida Ribeiro, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 15/09/2020, publicado no DJE 01/10/2020)”. (grifei).

“PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO FISCAL – CITAÇÃO POR EDITAL
– POSSIBILIDADE – ESGOTAMENTO DE OUTROS MEIOS DE CITAÇÃO – ART 8º DA LEF – SÚMULA 414/STJ – OBSERVADOS –
EDITAL COM INFORMAÇÕES SUFICENTES – CONTEÚDO DA AÇÃO – DATA E O NÚMERO DA INSCRIÇÃO DO DÉBITO NO REGISTRO DA DÍVIDA ATIVA – AUSÊNCIA NO EDITAL – INFORMAÇÕES PRESCINDÍVEIS – PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO – INTEGRAL ACESSO AOS AUTOS – NULIDADE DO ATO CITATÓRIO – INOCORRÊNCIA
– RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do art. 8º, da Lei 6.830/1980, e da Súmula n. 414 do STJ, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando esgotadas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por oficial de justiça. No caso, constatado que as tentativas de citação pelos correios e por oficial de justiça foram infrutíferas, é cabível, portanto, a citação por edital, nos termos do artigo 8º, da LEF. Verificada a existência, no Edital de citação, de informações suficientes e aptas a promover a cientificação ficta dos Executados, acerca da existência do executivo fiscal, não há falar na nulidade deste ato citatório, por não constarem, naquele documento, a data e o número da inscrição do débito no Registro da Dívida Ativa.
Demais disso, pelo fato de o processo, na origem, ser digital (PJE), para a parte Executada tomar efetivo conhecimento do feito, bastaria seu acesso ao processo por meio de aplicativo, ou pelo site do TJMT, com a leitura do QRCODE, aos autos integrais, em que se faz presente a própria CDA, com a descrição da data e o número da inscrição do débito no Registro da Dívida Ativa. A exigência de que essas informações constem do Edital de citação é, hoje, diante da inovação tecnológica do PJE, formalidade exacerbada, e a sua ausência não macula aquele ato citatório
. (N. U. 1011430-51.2020.8.11.0000, Relator Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 07/12/2020, publicado no DJE 27/02/2021)”. (destaquei).

Desse modo, a simples falta da data e do Registro da Dívida Ativa no Edital de citação, por si só, não invalida o ato citatório, uma vez que se trata de processo digital em que a parte executada, ao tomar conhecimento do feito, pode consultá-lo, mediante acesso ao sistema PJE, no qual se faz presente a própria CDA, com a indicação dos nomes das partes, do valor do débito e sua natureza, do número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, prazo e endereço da sede do juízo.

Com efeito, na esteira do entendimento acima reproduzido, as citações por Edital deram-se de maneira adequada, na melhor exegese extraída do art. 8.º, da Lei de Execução Fiscal e da Súmula n.º 414, do STJ.

Ademais, conforme mencionado, a parte agravante interpôs Agravo Interno contra a decisão monocrática que indeferiu a antecipação da tutela recursal (ID. 176611675).

Em suas razões recursais, a parte agravante ratificou os fundamentos discorridos no agravo de instrumento, aduzindo, em suma, a necessidade da concessão do efeito suspensivo.

Nessa ocasião, considerando o julgamento do agravo de instrumento, é de se julgar prejudicado o recurso, ante a perda de objeto do agravo interno.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO - ASSISTÊNCIA À SAÚDE — COMPETÊNCIA — INDEFERIMENTO DE

EFEITO SUSPENSIVO — SUPERVENIÊNCIA DE ACÓRDÃO — PERDA DO OBJETO — OCORRÊNCIA EM RAZÃO DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÕES DE SAÚDE – INFANTE - COMPETÊNCIA DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE - RESOLUÇÃO TJ-MT/OE Nº. 9/2019 – IMPOSSIBILIDADE - JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Em razão do julgamento do agravo de instrumento, no qual foi proferida a decisão agravada, é de se julgar prejudicado o recurso, ante a ocorrência da perda superveniente de objeto.

Recurso prejudicado.

O Tribunal de Justiça alterou a competência da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande (Resolução TJ-MT/OE nº 9, de 25 de julho de 2019, publicada no Diário da Justiça Eletrônico nº 10545, de 30 de julho de 2019), e estabeleceu que as ações que envolvam os direitos à saúde pública, distribuídas até a data da entrada em vigor da referida Resolução, continuariam a tramitar nos juízos em que se encontravam, com exceção daquelas com prestação continuada, ainda que em fase de cumprimento de sentença.

Todavia, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a ofensa a legislação federal com entendimento para a não atribuição de competência exclusiva à 1ª Vara de Várzea Grande/MT para processar e julgar ações que versem sobre direito de Saúde, principalmente nas ações em que a parte for infante.

O artigo 52, parágrafo único, do CPC, ao dispor que, se o Estado ou o Distrito Federal for o demandado, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, ou no de situação da coisa ou, ainda, na capital do respectivo ente federado, o que prioriza, sem dúvida, a comodidade dos cidadãos, oferecendo-lhes privilégio de opção, não devendo, portanto, o ato normativo interno do Tribunal, afastar essa possibilidade de escolha, sob pena de detratar a inafastabilidade da jurisdição e o acesso democrático à Justiça. Precedentes do STJ. (N.U 1024509-97.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/11/2021, Publicado no DJE 22/11/2021)”. (Grifei).

“AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO AO RECURSO DE APELAÇÃO – PERDA DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO.

Diante do julgamento do recurso de apelação que a este agravo estava atrelado, deve-se reconhecer a perda do objeto, diante da falta superveniente de interesse recursal
”. (N.U 1018387-34.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 20/07/2022)”. (destaquei).

Convém reforçar que o acórdão que julga o agravo de instrumento tem uma cognição mais ampla que a do agravo interno, mormente quando ambos versam sobre a mesma matéria.

Sendo assim, diante do julgamento do agravo de instrumento, conclui-se que desaparece o interesse recursal, motivo pelo qual o Agravo Interno encontra-se prejudicado.

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento
, mantendo inalterada a decisão agravada.

Consequentemente, julgo PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023